Tribunal: TCU
Processo: 018.419/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, em decorrência da não execução parcial do objeto do Convênio no 0607/2008, celebrado com a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, tendo por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, com vigência incidente no período de 31/12/2008 a 6/9/2014.

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, em que se examina, na presente oportunidade, proposta de quitação de Roberto Miranda Leite (peça 122), em razão do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1908/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão Ordinária, de 5/4/2022 (peça 69). Considerando que o item 9.4 do referido acórdão impôs a Roberto Miranda Leite a multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, e que foi autorizado, por meio do Acórdão 3887/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 99), o seu parcelamento em cinco parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais; Considerando que Roberto Miranda Leite efetuou o recolhimento integral de sua dívida em cinco parcelas, consoante demonstrativo de multa à peça 121, corroborado por pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 120), não remanescendo saldo devedor; Considerando que a unidade instrutiva propôs expedição de quitação ao responsável e o arquivamento destes autos (peças 122 e 123); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 124); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em expedir quitação a Roberto Miranda Leite, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 1908/2022-TCU-Primeira Câmara e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 018.419/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.089/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Cãndido Carvalho Neto (XXX.155.913-XX); L A Comércio e Construções Ltda (09.067.277/0001-06); Pereira Construção Ltda (10.948.796/0001-62); Roberto Miranda Leite (XXX.591.626-XX); Tadeu de Jesus Batista de Sousa (XXX.074.413-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Walter de Sousa Barros, representando João Cãndido Carvalho Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.